Tribunal: TJDFT
Processo: 0741175-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741175-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOCLECIO CAMPOS JUNIOR AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, HELIANE CRISTINA LACERDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Dioclécio Campos Júnior contra a decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, ponderou pela necessidade de aguardar o julgamento definitivo do AI no 0705622-13.2024.8.07.0000 para autorizar a transferência dos valores penhorados (autos no 0737776-28.2017.8.07.0001, ID no 201808836). 2. O agravante, em suma, defende que não há razão para impedir a transferência dos valores penhorados para o Juízo de Família responsável pela sua curatela, pois o Agravo em Recurso Especial não tem efeito suspensivo e há parcela incontroversa do débito. 3. Esclarece que os agravados não questionaram a exigibilidade da obrigação e reconheceram como devido o valor de R$ 246.997,78 referente ao débito principal, excluídos os honorários advocatícios. Logo, essa quantia já pode ser transferida em seu benefício, pois precisa arcar com tratamento de saúde (Esclerose Lateral Amiotrófica). 4. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID no 64536434). 5. Em razão do falecimento do Agravante, no despacho de ID no 67761932, foram determinadas diligências para habilitação dos herdeiros. 6. O filho do falecido, Igor Soares Campos, requereu sua habilitação nos autos como administrador do espólio (ID no 68409216). Esclareceu que: a) não há inventário aberto e inventariante nomeado até o momento; b) é o único filho do falecido e curador de sua genitora e viúva, Eda Miriam Soares Campos, que é interditada; c) os pais eram casados em regime de comunhão universal de bens. Juntou documento (ID no. 68409217 e seguintes). 7. O Agravado manifestou-se pelo não conhecimento do recurso por perda superveniente do objeto por ausência de interesse recursal (ID n° 68873981). 8. Na petição de ID n° 69102521, o filho do Agravante falecido pede o prosseguimento do recurso, com a liberação dos valores. Informa que o Superior Tribunal de Justiça julgou e negou provimento ao agravo em recurso especial interposto contra o acórdão proferido no agravo de instrumento no 0705622-13.2024.8.07.0000. 9. Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, foram devolvidos sem manifestação por ausência de interesse (ID n° 69108749). 10. Cumpre decidir. Da substituição processual. 11. O CPC, art. 75, VII e art. 110, permite que o espólio seja representado em juízo pelo inventariante ou, na ausência deste, pelo administrador provisório. 12. O CC, art. 1.797, II, estabelece, ainda que, até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens. No caso, o filho do agravante falecido, Igor Soares Campos, era seu curador, encontrando-se, pois, na posse e administração dos bens (processo n. 0723729- 91.2023.8.07.0016). 13. Desse modo, a substituição processual do agravante deverá ser realizada pelo espólio de Dioclécio Campos Júnior, representado pelo herdeiro Igor Soares Campos. Ressalto que a viúva, Eda Miriam Soares Campos, é incapaz e está representada por seu filho, Igor Soares Campos, que é seu curador (ID n o 68409220). Da perda do objeto do recurso. 14. O CPC, art. 932, III impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 15. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 16. O objetivo do agravo de instrumento era o levantamento de valores, nos autos da ação de curatela, para pagamento de despesas com o tratamento do agravante. 17. Com o falecimento do recorrente, que era interditado e tinha o filho como curador, o pedido de liberação de valores para custear tratamento médico perdeu o objeto. O pedido recursal não comporta interpretação extensiva nem inovadora. O julgamento é condicionado à cláusula rebus sic stantibus, o julgamento é feito com base no pedido e na causa de pedir. A liberação dos mesmos valores para outros fins não pode decorrer deste agravo de instrumento. A sucessão processual não implica a sucessão dos fundamentos nem do pedido. 18. Esses fatos evidenciam a falta de interesse recursal, bem como a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, o que conduz ao não conhecimento do recurso (CPC, art. 932, inciso III - TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 19. Determino a substituição processual do agravante pelo espólio de de Dioclécio Campos Júnior, representado pelo herdeiro Igor Soares Campos. 20. À Secretaria da Oitava Turma Cível para que proceda à retificação da autuação para: a) excluir do polo ativo do recurso o agravante Dioclécio Campos Júnior; b) incluir como parte agravante o espólio de Dioclécio Campos Júnior, representado por Igor Soares Campos. 21. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto e do interesse recursal (CPC, art. 932, III). 22. Comunique-se à origem. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO